Tribunal: STJ
Processo: 0145146-44.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 999205 - DF (2025/0145146-6)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: JULIO CESAR ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
IMPETRAÇÃO
DO

ENQUANTO
PENDENTE
DE
MANDAMUS
JULGAMENTO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA
ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O presente remédio constitucional não pode ser conhecido,
em virtude de ter sido impetrado antes do exaurimento da instância
,
a quo
pois manejado na pendência do julgamento de embargos de declaração
opostos na origem.
2. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
18/09/2025
24/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
26 de setembro de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA50886682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/09/2025 09:14:05
Publicação no DJEN/CNJ de 30/09/2025. Código de Controle do Documento: b1866645-a226-46f0-86a3-872197ae6da5

AgRg no HABEAS CORPUS No 999205 - DF (2025/0145146-6)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: JULIO CESAR ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
IMPETRAÇÃO
DO

ENQUANTO
PENDENTE
DE
MANDAMUS
JULGAMENTO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA
ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O presente remédio constitucional não pode ser conhecido,
em virtude de ter sido impetrado antes do exaurimento da instância
,
a quo
pois manejado na pendência do julgamento de embargos de declaração
opostos na origem.
2. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto contra decisão singular por mim
proferida, na qual não conheci do
, pois
mandamus
"em consulta ao domínio eletrônico
do Tribunal de origem, verifica-se que a defesa ajuizou o presente remédio
constitucional antes do exaurimento da instância ordinária, em virtude da oposição de
embargos de declaração na origem, a inviabilizar a ação constitucional dirigida a esta
(fl. 175).
Corte"
O agravante diz que, ainda que houve a impetração do presente remédio
constitucional enquanto estava pendente de julgamento os embargos de declaração
opostos na origem, eles foram resolvidos em 18 de junho do corrente ano, o que
autoriza o julgamento do
por esta Corte.
writ
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada, ou que o processo seja
levado a julgamento no Órgão Colegiado.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece provimento, em que pesem os argumentos
apresentados pelo agravante.
Documento eletrônico VDA50467771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/09/2025 13:52:28
Código de Controle do Documento: 312abb7c-9ca4-48ea-80d4-4791e8453f43

Com efeito, em consulta ao domínio eletrônico do Tribunal de origem, verifica-se
que a defesa ajuizou o presente remédio constitucional antes do exaurimento da
instância ordinária, em virtude da oposição de embargos de declaração na origem, a
inviabilizar a ação constitucional dirigida a esta Corte.
Acrescenta-se que o julgamento posterior da medida integrativa no Sodalício
não autoriza o conhecimento do
, pois o seu cabimento deve ser
a quo
mandamus
aferido no momento da sua impetração.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA50467771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/09/2025 13:52:28
Código de Controle do Documento: 312abb7c-9ca4-48ea-80d4-4791e8453f43

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 999.205 / DF
Número Registro: 2025/0145146-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00106679020144014300 106679020144014300
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO
PACIENTE
: JULIO CESAR ALVES DE OLIVEIRA
CORRÉU
: IRLEY SANTOS DOS REIS
CORRÉU
: MAERCIO LEAO OLIVEIRA
CORRÉU
: HILARIO PORTELA SILVA
CORRÉU
: JAMEIS RIBEIRO CAMPOS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO
NACIONAL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JULIO CESAR ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Documento eletrônico VDA50818887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:46:16
Código de Controle do Documento: a211786e-fcfa-4cf3-9037-6ec273db8f2e

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
18/09/2025
24/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50818887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:46:16
Código de Controle do Documento: a211786e-fcfa-4cf3-9037-6ec273db8f2e